Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-56.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008797-56.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANDERLEI DE JESUS MARQUES - CPF: 022.425.701-37 (RECORRENTE), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008797-56.2023.8.11.0002

Recurso Inominado n.º 1008797-56.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanderlei de Jesus Marques

Recorrida:
MRV Engenharia e Participações S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E
MATERIAIS - IMÓVEL -

IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO - SERVIÇO INEFICIENTE -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDOS.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento,
tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008797-56.2023.8.11.0002

Recurso Inominado n.º 1008797-56.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanderlei de Jesus Marques

Recorrida:
MRV Engenharia e Participações S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Vanderlei de Jesus Marques

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem
:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id
188301686
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida
a
pagar ao recorrente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
188301687
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja majorados os danos morais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1008797-56.2023.8.11.0002

Recurso Inominado n.º 1008797-56.2023.8.11.0002

Recorrente:
Vanderlei de Jesus Marques

Recorrida:
MRV Engenharia e Participações S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Vanderlei de Jesus Marques em face de
MRV Engenharia e Participações S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega que uma das motivações para a aquisição do imóvel, objeto da lide, foi a propaganda de que o local era próximo de área verde. No entanto, a área verde
deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos.

Em análise detida dos autos, tem-se que os autos foram comprovados por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis nos links:
https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU
e
https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s

Ademais, constata-se que houve o cumprimento da sentença pela parte recorrida depositando valor da condenação em juízo, portanto,
a
controvérsia cinge-se em majorar o valor arbitrado a título de danos morais
.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Nesse sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1022220-54.2021.8.11.0002 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT Recorrente (s): Bruna Fernanda Silva da Rocha MRV Engenharia e Participações S/A Recorrida (s): Bruna Fernanda Silva da Rocha MRV Engenharia e Participações S/A Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 24 de junho de 2022 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO DESCARTE DE RESÍDUO LÍQUIDO/ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇO INEFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD
E. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, não se exclui da competência dos Juizados Especiais a prova técnica; determina-se, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia, de onde, os documentos e vídeos acostados aos autos permitem a perfeita demonstração dos fatos, a não ser necessária perícia como invocada pela parte recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. 3. A ação versa sobre reparação por danos morais e materiais em decorrência de descarte do resíduo liquido/esgoto construído pela requerida no empreendimento por ela comercializado. 4. Segundo alega a Autora, uma das motivações para a aquisição do imóvel foi a propaganda de que o local era próximo de área verde. No entanto, a área verde deu espaço a um campo aberto de esgoto, o que tem gerado inúmeros transtornos aos moradores do condomínio, visto que não se trata de mero incomodo com o odor forte que o local exala, mas o risco a saúde em decorrência da exposição a diversos gases presentes no ambiente, como Gás Sulfídrico, bem como a redução de valor do imóvel em decorrências dessa situação de esgoto que se estende há anos. 5. Em análise dos autos, tenho que os fatos foram comprovados por meio de Laudos do INBECAS e POLITEC, bem como parecer técnico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, inquérito civil e vídeos de matérias jornalísticas disponíveis nos links: https://www.youtube.com/watch?v=vNIBB7tR_YU e https://www.youtube.com/watch?v=aoNdjQCh2vY&t=334s Por outro lado, a requerida não desincumbiu do ônus probandi que lhe competia, vez que não desconstituiu as provas dos autos, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, já que Restou comprovada a ineficiência do sistema wetlands construído pela ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes. Portanto o dano moral deve ser mantido. 6. conforme consta dos fundamentos da sentença: “Muito embora a parte Reclamada impugne os laudos apresentados, por terem sido realizados unilateralmente, cabe destacar que consta no processo o laudo emitido pelo INBECAS (id n. 60494944) e pela POLITEC (id n. 60494945), inclusive parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id n. 60494947), portanto, provas idôneas do alegado. Assim, em analise aos pareceres é possível observar que, apesar de a empresa Ré ter obtido a licença para construção do empreendimento, está comprovada a ineficiência do sistema wetlands construído pela Ré, logo, o descarte irregular (não tratado) dos efluentes. Para tanto, destaco trechos dos pareceres: Id n. 60494947: “Podemos observar que houve um erro de operação.” (pág. 1). Id n. 60494945: “O Condomínio chapada dos Cristais está dentro do raio de 50m, 100m e 150m de distância do sistema de efluente, ou seja fonte emissora do odor reclamado, além do condomínio diversas residências estão dentro do raio” (pág. 11). “Durante todo o exame pericial notou-se forte odor na região, principalmente na ETE e redondezas. Segundo Nicell J.A. (2009) odores podem causar uma variedade de indesejáveis reações nas pessoas, que podem variar desde simples incômodos até efeitos sobre a saúde. Exposições prolongadas a odores podem ocasionar desconforto, náusea, dores de cabeça, vômitos e problemas respiratórios. Além disso, longas exposições podem acarretar problemas psicológicos e levar a sintomas como stress emocional, perda de apetite, insônia e alta irritabilidade.” (pág. 15). “As análises realizadas in loco indicam que há lançamento de efluente líquido e gasoso, proveniente da estação de tratamento de Efluente condomínio Residencial Chapada dos Cristais, emanando odor que pode causar danos a saúde humana para a população do entorno, lançando efluente líquido diretamente no solo nas zonas do sistema com avarias.” (pág. 19). Id n. 60494944: “Constatou-se; I. Presença de odor caracterizado como insalubre em um raio mínimo de 500m, atingindo 100% as residências dos requerentes, II. Elementos físico-químicos nas bacias de evapotranspiração provenientes de mal tratamento ou não tratados, prejudiciais a fauna e flora local, III. Degradação ambiental, instalação de estrutura não respeitando a APP – Area de Preservação Ambiental no âmbito da Legislação Federal.” (pág. 12). Assim, no caso dos autos, entendo pela responsabilização da Ré aos danos extrapatrimoniais causados a Autora, posto que não providenciou as correções necessárias para o correto funcionamento do sistema de tratamento do efluentes gerados pelo empreendimento que construiu (Residencial Chapada dos Cristais), sem qualquer preocupação com os interesses das pessoas que moram ao redor do sistema de wetlands, demonstrando desrespeito aos mesmos. É evidente que a situação causou desconforto excessivo a parte autora, tendo em vista que, o entorno do empreendimento transformou-se em esgoto a céu aberto, prejudicando a área verde (fauna e flora) devido a ineficiência do sistema adotado além do mau odor apontado em todos os laudos apresentados que, por certo, causa incomodo a quem é obrigada a conviver diariamente com o forte odor, além dos prejuízos a saúde de quem ali vive.” 7. Rejeita-se o pedido de majoração do valor da condenação a título de dano moral, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal. 8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para
CONDENAR a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
. 9. Recursos improvidos. As Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a condenação em relação a autora, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (TJ-MT 10222205420218110002 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2022)”

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023